Tribunal: TJBA
Processo: 8051586-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051586-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

APELADO: ALINE CAMPOS BASTOS GUEDES e outros

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELAÇÕES SIMULTANEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR, PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Depreende-se dos autos, notadamente da documentação apresentada pela postulante, a sua condição de beneficiária do plano de saúde requerido, bem como a prescrição do procedimento cirúrgico não-estético, conforme laudos médicos (Id 57618632, 57618633 e 57618634) no intuito de proporcionar qualidade de vida e saúde à autora, portadora de gigantomastia bilateral, ptose mamária grau III, flacidez acentuada das mamas, com reflexo na coluna cervical e lombar, e repercussão psicológica, Id 57618639.

2. O STJ já reconheceu expressamente o caráter terapêutico do procedimento recomendado, tendo pacificado o entendimento de não serem meramente estéticas os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora em continuidade ao tratamento de obesidade mórbida, os quais devem ser custeados pela operadora do plano de assistência médica, de modo a possibilitar a integral recuperação do paciente. (PRECEDENTE REPETITIVO, TEMA 1069/STJ)

3.
De outro modo,
a jurisprudência do STJ encontra-se também pacificada no sentido de que
"a recusa de cobertura, quando amparada em controvérsia contratual, somente enseja indenização por dano moral quando apta a provocar sério agravamento no quadro clínico do paciente, com risco a incolumidade física ou a vida".
(STJ - AgInt no REsp: 1943968 SP 2021/0177355-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023).

4.
No caso concreto, não se evidencia, que a negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento requerido pela autora tenha colocado em sério risco a sua integridade física ou lhe causado relevante abalado à honra.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8051586-87.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes / Apelados, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e ALINE CAMPOS BASTOS GUEDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS..

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA